Tribunal: TJSP
Processo: 1019922-69.2016.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Apelação. Loteamento irregular. Responsabilidade dos loteadores e da Cooperativa Habitacional. Reconhecimento. Requeridos que venderam terrenos em loteamento clandestino, ou seja, sem prévia licença dos órgãos públicos, em evidente afronta à Lei n. 6.766/70. Independentemente da prática de crimes praticados por um de seus representantes (antes de 2003), é da Cooperativa (e não somente daquele

Ementa:
Apelação. Loteamento irregular. Responsabilidade dos loteadores e da Cooperativa Habitacional. Reconhecimento. Requeridos que venderam terrenos em loteamento clandestino, ou seja, sem prévia licença dos órgãos públicos, em evidente afronta à Lei n. 6.766/70. Independentemente da prática de crimes praticados por um de seus representantes (antes de 2003), é da Cooperativa (e não somente daquele gestor) a responsabilidade pela prática dos atos ilegais. Responsabilidade solidária do Município. Reconhecimento. Exigências contidas no art. 40 da Lei n. 6.766/99 que "encerram um dever da municipalidade, uma vez que, nos termos do art. 40, VIII, da Constituição Federal, compete-lhe promover o adequado ordenamento territorial mediante planejamento, controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano" (REsp no 131.697, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 07/04/2005). Ação julgada procedente. Recursos desprovidos.